Tribunal: CARF
Processo: 10480.007716/00-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.007716/00-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.619 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
JOSÉ MARIA GOMES BRANDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/01/1995
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO. CPSS.
APOSENTADORIA OU PENSÃO. PROVENTOS DECORRENTES DE
CRÉDITOS ANTERIORES A 20/05/2004.
A Contribuição Previdenciária do Servidor Público não incide sobre a parcela
de aposentadoria ou pensão recebidos em cumprimento de decisão judicial
decorrente de crédito originado em data anterior a 20/05/2004, desde que o
servidor já se encontrasse aposentado antes dessa data.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Renata Toratti Cassini. Ausente
o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian
Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 113 a 116) que indeferiu
o pedido de restituição e manteve o desconto da Contribuição para o Plano de Seguridade Social
do Servidor – PSS realizado na liquidação do Precatório Judicial recebido pelo recorrente, nos
termos da ementa abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.007716/00-55
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.007716/00-55

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/01/1995
Ementa: A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.
Solicitação Indeferida
O contribuinte foi cientificado da decisão em 10/10/2002 (fl. 118) e apresentou
recurso voluntário em 05/11/2002 (fls. 120 a 135) sustentando: a) a determinação era de
desconto apenas do imposto de renda, mas não da contribuição para o plano de seguridade social
(CPSS); b) indevido o desconto de contribuição para o PSS e; c) o pagamento foi feito quando já
estava aposentado.
Após os autos serem encaminhados ao CARF, foi instaurado Conflito de
Competência entre a Primeira e Segunda, cujo teor decisório segue abaixo transcrito na íntegra
(fls. 159 e 160):
Trata-se de conflito de competência instaurado entre a Primeira e a Segunda Seções de
Julgamento deste Conselho, relativamente a pedido de restituição da Contribuição para
o Plano de Seguridade Social do Servidor – CPSS.
O litígio foi analisado inicialmente pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção,
ocasião em que por meio do Despacho no 2402.024, de 02/04/2012 (fls. 152 a 155), a
Presidência da Turma declinou competência em favor da Primeira Seção de Julgamento.
De acordo com o mencionado despacho, a competência para julgamento das
contribuições previdenciárias, atribuída pelo art. 3o, inciso IV, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015), referir-se-ia às contribuições
destinadas ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social e às contribuições instituídas
a título de substituição. Assim, entendeu a Presidência da Turma que a competência
para julgamento das Contribuições para o Plano de Seguridade Social do Servidor –
CPSS, destinadas ao Regime Próprio da Previdência Social – RPPS, estaria incluída na
competência residual atribuída à Primeira Seção no âmbito do CARF, nos termos do art.
2o, inciso VII, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
Por sua vez, ao apreciar a questão através do despacho de fls. 156 a 158, a Primeira
Seção entendeu que a competência para julgamento das Contribuições para o Plano de
Seguridade Social do Servidor – CPSS estaria incluída na competência da Segunda
Seção. Afirmou que a competência residual que lhe fora atribuída pelo art. 2o, inciso
VII, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, não alcançaria os tributos incluídos
na competência das demais Seções, caso das contribuições previdenciárias para o
Regime Próprio da Previdência Social. Veja o seguinte excerto do referido despacho:
O art. 3o, do Anexo II da Portaria MF no 343/2015, ao atribuir a competência de
julgamento das contribuições previdenciárias à Segunda Seção, não faz qualquer
distinção entre as contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, destinada aos trabalhadores em geral, e as contribuições
previdenciárias ao Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), destinada aos
servidores da União. Assim, apesar dos diferentes regimes, ambas as contribuições têm
natureza previdenciária e, por este motivo, estão incluídas na competência da Segunda
Seção.
Com razão a Primeira Seção.
A atribuição de competência para julgamento das contribuições previdenciárias, nos
termos do art. 3o, inciso IV do Anexo II do Regimento Interno do CARF, é concedida
independentemente do regime a que sejam destinadas referidas contribuições. Dessa
forma, sejam elas destinadas ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS ou ao
Regime Próprio da Previdência Social - RPPS, a competência para julgamento das
contribuições previdenciárias é da Segunda Seção.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.007716/00-55

Diante do exposto e no uso da competência de que trata o art. 20, inciso IX, c/c § 7o do
artigo 6o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho, decido o presente conflito
de competência no sentido de que o pleito seja julgado pela Segunda Seção de
Julgamento.
Definido o colegiado competente para o julgamento do recurso, movimente-se o
processo para a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, por estar preventa em
face do litígio.
assinado digitalmente
ADRIANA GOMES RÊGO
Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente sustenta a não incidência de Contribuição ao Plano de Seguridade
Social do Servidor (CPSS) sobre valores relativos em precatório judicial; que apesar do pleito
judicial ter sido ajuizado quando ainda estava na ativa, quando o pagamento do precatório foi
realizado estava aposentado.
O art. 16-A da Lei no 10.887, de 18/06/2004, determina que a contribuição do
Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), decorrente de valores pagos em cumprimento de
decisão judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento
do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável
pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida pelo setor de
precatórios do Tribunal respectivo, no caso de pagamento de precatório ou requisição de
pequeno valor, ou pela fonte pagadora, no caso de implantação de rubrica específica em folha,
mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor pago.
A Instrução Normativa RFB no 1.332/2013, ao regulamentar a Lei no 10.887/2004,
assim determina a não incidência da CPSS sobre valores relativos a parcela de aposentadoria ou
pensão recebidos em cumprimento de decisão judicial, decorrentes de créditos originados em
data anterior a 20 de maio de 2004 – art. 9o, § 4o1.

1 Art. 9o Na hipótese de valores pagos a servidor ativo ou aposentado ou a pensionista em cumprimento de decisão
judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, serão observados os seguintes procedimentos:
I - nos pagamentos feitos por intermédio de precatório ou requisição de pequeno valor, a instituição financeira reterá
o valor correspondente à contribuição devida, com base no valor informado pelo juízo da execução, e efetuará o
recolhimento do valor retido nos mesmos prazos estabelecidos no § 2o do art. 7o;
II - no caso de implantação de rubrica específica em folha com incidência de CPSS, a fonte pagadora reterá o valor
correspondente à contribuição do servidor no momento do crédito e efetuará o recolhimento nos prazos previstos no
§ 2o do art. 7o.
(...)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.007716/00-55

Deflui dos preceitos normativos que a CPSS não incide quando o montante
recebido for proveniente de aposentadoria ou pensão que deveria ter sido paga em período
anterior a 20/05/2004.
Por outro lado, caso a verba seja devida por período em que ainda não estava
aposentado, mesmo que antes de 20/05/2004, deve ser descontada a CPSS.
No caso, o recorrente impetrou, em 24/02/1994, o Mandado de Segurança no
94.00007817-7 contra o Reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, requerendo a
declaração incidental da inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nos 382 e 409, bem
como lhe fosse assegurado o direito de perceber como remuneração, vencimentos ou proventos
de aposentadoria, tendo como único teto a soma dos valores percebidos como remuneração em
espécie, a qualquer titulo, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e
Ministros do Supremo Tribunal Federal (fis. 45 a 64).
A sentença judicial foi prolatada em 20/03/1995 (fls. 21 a 25), complementada
pelo julgamento dos embargos de declaração em 17/05/1995 (fls. 26 e 27). O acórdão proferido
pelo TRF5 é de 14/11/1995 (fls. 28) e, em 18/12/1995, foi determinada a expedição da carta de
sentença (fls. 30).
Em maio de 1996, o recorrente apresentou memória dos cálculos (fls. 32 a 36),
que foram homologados em 17/04/1997 (fls. 37). A execução provisória do julgado foi iniciada
em 27/11/1997 (fls. 15 a 16).
O pagamento do Precatório no 23360 ocorreu em 13/01/2000 (fl. 2), do valor
bruto de R$ 34.830,78 foram descontados R$ 3.831,39 a título de PSS e R$ 8.344,8 a título de
IRPF, resultando no valor líquido de R$ 22.654,51 (fl. 3).
Consta na planilha de cálculos que as diferenças pleiteadas referem-se ao
período de janeiro de 1994 a janeiro de 1995, ou seja, momento anterior à aposentadoria do
recorrente (fls. 71).
A Portaria de Concessão da Aposentadoria do recorrente foi publicada em
21/03/1997 (fls. 11) e, em que pese ser anterior ao recebimento do precatório, o histórico do
andamento processual e o teor das peças anexadas neste processo administrativo, demonstram
que os valores executados se referem aos rendimentos recebidos antes da aposentadoria.
Além disso, consta no Ofício n° 100/00-GR do Ministério da Educação (fls. 6 a 8)
que “na folha de pagamento do Sr. José Maria Gomes Brandão, na condição de Inativo, não são
efetuados os descontos de PSS, com base na Lei n.° 9.630 de 23.04.98, artigo 1o, parágrafo
único.”
Melhor sorte não assiste ao recorrente, já que a não incidência de CPSS pressupõe
que os valores recebidos devem ser provenientes de aposentadoria ou pensão pagos em período
anterior a 20/05/2004, o que não ocorreu no caso.
Nesse mesmo sentido:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DO
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA OU PENSÃO. PROVENTOS DECORRENTES DE CRÉDITOS
ANTERIORES A 20/05/2004.

§ 4o Não incide CPSS sobre valores relativos a parcela de aposentadoria ou pensão recebidos em cumprimento de
decisão judicial, decorrentes de créditos originados em data anterior a 20 de maio de 2004.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.007716/00-55

A Contribuição Previdenciária do Servidor Público não incide sobre a parcela de
aposentadoria ou pensão recebidos em cumprimento de decisão judicial decorrente de
crédito originado em data anterior a 20/05/2004, desde que o servidor já se encontrasse
aposentado antes dessa data.
(Acórdão no 2402-007.303, sessão de 04/06/2019).

RENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PLANO DE SEGURIDADE DO
SERVIDOR FEDERAL. INDEFERIMENTO RESTITUIÇÃO.
Incide CPSS sobre valores relativos a diferença salarial, recebidos em cumprimento de
decisão judicial, decorrentes de créditos originados em data anterior a 20 de maio de
2004, quando o servidor se encontrava regularmente em atividade laboral.
ISENÇÃO.
NECESSIDADE
DE
LEI
ESPECÍFICA.
ART.
150,
§6o
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 97, VI DO CTN
A interpretação invocada pelo Recorrente pressupõe a instituição de isenção por meio
de Instrução Normativa, o que não é possível em face do disposto nos artigos 150, §6o
da CF e 97 ,VI, do CTN, os quais determinam que as isenções só podem ser instituídas
por lei.
(Acórdão no 2202-003.479, sessão de 12/07/2016)
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital